Tribunal: TJSP
Processo: 2237892-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Pretensão de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Impossibilidade. Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Crime concretamente grave,

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Pretensão de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Impossibilidade. Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Crime concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a hediondo, sendo um dos principais responsáveis por alimentar a cadeia delitiva atual. Necessidade de resguardo da ordem pública. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2237892-27.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é paciente
JOÃO JUNIOR CARDOSO DA SILVA e Impetrante SILVIO DELLA ROVERE
NETO, é impetrado MMJD DA 1a VARA DO FORO DE JOSÉ BONIFÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237892-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12.569
2
HABEAS CORPUS No: 2237892-27.2020.8.26.0000
Impetrante: Silvio Della Rovere Neto
Paciente: JOÃO JÚNIOR CARDOSO DA SILVA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
José Bonifácio
Voto no: 12.569
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação
para o tráfico. Pretensão de revogação da prisão preventiva,
por entender desnecessário o cárcere cautelar. Impossibilidade. Manutenção da prisão preventiva
necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da
instrução criminal e a aplicação da lei penal. Crime
concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a
hediondo, sendo um dos principais responsáveis por
alimentar a cadeia delitiva atual. Necessidade de resguardo
da ordem pública. A simples presença de atributos pessoais
favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem.
Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.
Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Ordem
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo douto advogado Silvio Della Rovere Neto, em favor de JOÃO
JÚNIOR CARDOSO DA SILVA, sob a alegação de que padece de ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de José Bonifácio, no bojo do processo no
1500470-31.2020.8.26.0559.
Alega a impetrante que a prisão cautelar do paciente é
ilegal, pois não estão presentes os requisitos autorizadores necessários. Além
disso, alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
baseou-se na gravidade em abstrato do delito, motivo inidôneo para o feito,
sem contar o fato de que o crime não envolveu violência ou grave ameaça, e
que, em liberdade, não frustrará a aplicação da lei penal. Dessa forma, alega
estarem ausentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237892-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12.569
3
Processo Penal. Trata-se, ademais, de paciente primário, com residência fixa
e ocupação lícita. Acrescenta ainda que há excesso de prazo na formação de
culpa, vez que, preso desde abril de 2020,
O pleito liminar foi indeferido, sendo dispensadas as
informações (fls. 20/22).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 26/35).
É o relatório.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
O paciente foi preso em flagrante delito no dia 03 de
abril de 2020, pela suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para tráfico, tendo sido a prisão convertida em preventiva em
audiência de custódia (fls. 58/60).
Consta da denúncia que, no dia 03 de abril de 2020,
por volta das 17h30min, na Chácara Nova Esperança, situada na Rodovia
José R. Silveira, no município de Mendonça, Comarca de José Bonifácio,
JOÃO JUNIOR CARDOSO DA SILVA e Carla Marina Andrade, a ser
qualificada nos autos, guardavam, para o fim de oferecer, vender e entregar
ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 02 (dois) tijolos de
maconha, com peso total de 448,4g (quatrocentos e quarenta e oito
gramas e quatrocentos miligramas), substância entorpecente que causa
dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
O paciente apresentou defesa prévia em 28.05.2020,
enquanto a corré, que teve defensor nomeado em seu favor, o fez em
23.06.2020; a denúncia foi recebida em 27.06.2020, determinando-se a
citação dos acusados e designando-se a data de 01.10.2020 para
realização de audiência; adiado o ato em razão da pandemia de Covid-19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237892-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12.569
4
consultou-se as partes sobre a realização de audiência virtual, a objeção foi
afastada, designando-se o dia 29.10.2020 para a audiência de instrução
(fl. 226).
Na mesma oportunidade, nos termos do artigo 316 do
Código de Processo Penal, foi mantida a prisão preventiva do paciente,
tendo em vista que os elementos que levaram à decretação da prisão
preventiva permaneciam inalterados.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra a
existência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via do writ.
A alegação de excesso de prazo para formação da
culpa não merece prosperar. O processo vem tramitando regularmente, na
medida do possível, devendo-se à delonga na formação da culpa
exclusivamente à situação absolutamente excepcional acarretada pela
pandemia da COVID-19, que vem obrigando os Magistrados a remarcarem
audiências, diante da impossibilidade de sua realização presencial, neste
momento.
Além disso, compulsando os autos, não se verifica
inércia do Juízo de piso, o qual vem procedendo diligentemente em todas as
etapas do processo.
Deve-se destacar, ainda, que não há entendimento
consagrado a respeito de uma quantidade fixa de tempo decorrido na
instrução criminal para que reste configurado, de forma objetiva, o excesso
de prazo. A existência de tal descompasso só pode ser atestada quando há
flagrante violação a critérios de razoabilidade ou manifesta desídia do Juízo,
o que absolutamente não ocorre no caso em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237892-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12.569
5
Insta salientar que o prazo estipulado no artigo 400 do
Código de Processo Penal, não deve ser entendido como fatal. Nesse
sentido se manifestou a 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a região,
no julgamento do Habeas Corpus no 38/002/SP:
“A jurisprudência dos Tribunais Superiores
e desta Corte firmou-se no sentido de que,
para a configuração do excesso de prazo,
não basta a extrapolação da soma
aritmética
dos
prazos
dos
atos
processuais, porquanto a demora no
trâmite processual deve ser verificada à
luz do princípio da razoabilidade, uma vez
que somente a demora injustificada para o
término da instrução autoriza a soltura do
réu”
(TRF 3a Região, HC no 38.002/SP, 2a T.,
rel. Juiz Nelton dos Santos, j. de 08/12/09).
(grifo meu)
Ainda nessa linha, anote-se jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Os prazos indicados para a consecução
da instrução criminal servem apenas como
parâmetro
geral,
porquanto
variam
conforme as peculiaridades de cada
processo, razão pela qual a jurisprudência
uníssona os têm mitigado à luz do
princípio da razoabilidade”
(STJ, RHC 44.513/SC, 5a T., rela. Mina.
Laurita Vaz, DJe de 01/07/14). (grifo meu)
De rigor reconhecer, portanto, que o feito se encontra
em regular tramitação, não restando configurado constrangimento ilegal por
excesso de prazo a ser sanado pela via do remédio heroico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237892-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12.569
6
Ademais, é preciso salientar que o paciente vem sendo
acusado de crimes com elevadas penas cominadas em abstrato, de modo
que o tempo transcorrido desde a prisão preventiva até o presente momento
não se mostra totalmente desmedido, não se podendo vislumbrar flagrante
desproporcionalidade no decreto constritivo.
Deste
modo,
incabível
falar
em
ausência
de
fundamentação idônea, visto que o tráfico de drogas é crime que se reveste
de enorme gravidade, causando enorme desassossego à ordem pública,
disseminando o vício, devastando inúmeras famílias, além de estar, não
raro, relacionado a uma gama de outros delitos. Tal potencial deletério
constituiu razão mais do que plausível para a opção adotada prudentemente
pelo legislador pátrio de equiparar tal delito àqueles enumerados no rol dos
hediondos, tornando-o, portanto, insuscetível de indulto, graça ou anistia.
É certo que o indivíduo que se propõe a comercializar
entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública,
causando temor e insegurança nos arredores de onde pratica o comércio
espúrio, não se podendo em absoluto afirmar que o fundamento de garantia
da ordem tenha sido invocado de forma genérica pelo Juízo de piso no caso
em tela.
Isso porque, o tráfico de drogas alimenta toda a cadeia
delitiva moderna, porquanto o traficante recebe bens de origem ilícita em
pagamento dos entorpecentes, estimulando a prática de delitos patrimoniais,
sem contar que, para a segurança dos pontos de tráfico, crimes como porte
ilegal de arma, munições e crimes contra a vida são frequentemente
praticados, num círculo vicioso que infunde verdadeiro pavor no seio da
sociedade, de modo que a prisão preventiva se faz necessária, a fim de
frear a reiteração de condutas semelhantes.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do
Código de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e
materialidade, a gravidade e as circunstâncias concretas envolvendo o
crime imputado ao paciente recomendam a aplicação do cárcere cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237892-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12.569
7
como meio de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução
criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso
I, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 04 (quatro) anos, como in casu, contanto que atendidos os
requisitos elencados no artigo 312 do mesmo diploma legal.
Conforme consulta pelo sistema verifico que se trata de
acusado primário e de bons antecedentes.
Todavia, ainda que o paciente reúna algumas
condições pessoais favoráveis, tais predicados, por si só, não têm o condão
de revogar o decreto cautelar enquanto subsistirem motivos que justifiquem
a manutenção do cárcere preventivo, conforme previsão do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Vide, nesse sentido, jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Nesse
contexto, eventuais condições
subjetivas favoráveis ao recorrente, como
primário,
possuir
bons
antecedentes,
residência fixa e trabalho lícito, não são
impeditivas da sua prisão cautelar, caso
estejam presentes outros requisitos de
ordem objetiva ou subjetiva que autorizem
a decretação do cárcere, como na espécie.
Precedente”. (STJ RHC 68.971/MG rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
26/09/2017).
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio do livre convencimento motivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237892-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12.569
8
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR